Tribunal: TJBA
Processo: 8038885-58.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8038885-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA AUTORIDADE COM SEDE FUNCIONAL NA CAPITAL DO ESTADO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE O DOMICÍLIO DO AUTOR OU SEDE DO RÉU. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador,
em face de decisão oriunda do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana, que declarou sua incompetência e determinou a redistribuição da ação nº 8017893-98.2023.8.05.0080 para uma das varas da Fazenda Pública da capital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
a
competência para o processamento e julgamento da
writ
, se orientado pelo domicílio do impetrante ou pelo domicílio funcional da autoridade impetrada

III. Razões de decidir

3.
A competência para julgamento do mandado de segurança é absoluta e, de forma geral, define-se de acordo com a categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional. Todavia, Supremo Tribunal Federal
reviu seu posicionamento anterior para compreender que
, nas causas aforadas contra a União, pode
r-se-ia
eleger a seção judiciária do domicílio do autor.

4.
Não se olvida, demais, que o pa
rágrafo único do art. 52, do CPC, estabelece que “
Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.
”

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito de competência julgado procedente, reconhecendo a competência da

2
ª Vara
da Fazenda Pública da Comarca de
Feira de Santana.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038885-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como SUSCITANTE JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como SUSCITADO JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em julgar procedente o conflito
, nos termos do voto do relator.

JR19